Tribunal: TJDFT
Processo: 0701386-96.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0701386-96.2016.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BRUNA SARAIVA DA ROCHA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Após o bloqueio do valor de R$ 8.105,76 (oito mil, cento e cinco reais e setenta e seis centavos), estimado para compra de materiais por 4 (quatro) meses para tratamento contínuo de diabetes, proceda a Secretaria a expedição de alvará de levantamento, conforme solicitado na petição de ID: 31265366. Em seguida, intime-se a exequente para comprovar nos autos a compra quadrimestral dos medicamentos. Prazo: 30 (trinta) dias. Uma vez juntada a petição e documentos, dê-se vista dos autos ao Distrito Federal para manifestação. Cumpra-se. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 7 de dezembro de 2021 17:43:49. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva